Tribunal: TJMT
Processo: 1007872-86.2022.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007872-86.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SANDRA AMELIA VITES DA SILVA - CPF: 429.319.591-20 (RECORRIDO), ELOA KATIA SAMUELSSON - CPF: 017.611.261-80 (ADVOGADO), NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON - CPF: 017.520.479-90 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1007872-86.2022.8.11.0037

Polo Ativo

AGUAS DE PRIMAVERA S.A.

Polo Passivo

SANDRA AMELIA VITES DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PROTOCOLOS NÃO IMPUGNADOS. INTERRUPÇÃO DE PELO MENOS 7 (SETE) DIAS. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de dano moral.

2.

Pretensão recursal: reforma integral da sentença, ou, alternativamente, redução do
quantum
.

3.

Alegação da recorrente de que o serviço estava ativo que não confere com os documentos juntados pela parte autora (registro fotográfico e vídeos), documentos estes não impugnados.

4.

Interrupção na data 03/10/2023, com informação nos autos que até 10/10/2023 o serviço não havia sido restabelecido, o que demonstra o lapso de pelo menos 7 (sete) dias sem o fornecimento.

5.

Havendo duração não razoável para sanar a interrupção no fornecimento de água, o contexto fático-jurídico desloca-se para a responsabilidade em decorrência da demora, que ocasionou danos em razão da essencialidade do serviço.

6.

Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática.

7.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

8.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024